Tribunal: TJMT
Processo: 1009231-22.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009231-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), HERALDO GELSON FELTEN - CPF: 433.162.120-00 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO OSELAME - CPF: 423.261.099-53 (AGRAVADO), NEORIDES OSELAMI (AGRAVADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR DA ÁREA RUAL -
PACTA SUNT SERVANDA –
INVOCAÇÃO QUE NÃO RETIRA A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já esboçou entendimento no sentido de que a instrumentalidade das formas deve sobressair, pois
“a repetição de argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”.

2. De acordo com o artigo 5º XXVI da Constituição da República,
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

3. Nos casos da propriedade que se enquadra como diminuta há presunção da exploração familiar da terra. Assim, caberia ao Exequente, ora Agravante, comprovar que isso não acontece, porém, não há registro de provas nos autos que sustentem a alegação.

4. O princípio
Pacta Sunt Servanda
não é capaz de flexibilizar a impenhorabilidade dada ao imóvel rural, pois há precedente do STJ de que mesmo dado em garantia hipotecária pelos próprios proprietários da área rural tida como diminuta, para financiamento da atividade produtiva, a pequena propriedade rural não perde sua impenhorabilidade, se preenchidos os requisitos.

5. Se o recorrente não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu a justiça gratuita pleiteada, colherá como resultado o não provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009231-22.2021.8.11.0000)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 97301468, na qual mantive a decisão recorrida e, consequentemente, a impenhorabilidade do bem imóvel objeto da matrícula nº 311 do CRI da Comarca de Canarana/MT
.

Inconformado, o Agravante recorre alegando que não estão preenchidos, no caso, os requisitos cumulativos para reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, quais sejam:
a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência, b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família e que o c) débito decorra de sua atividade produtiva.

Aduz que não há comprovação de que a “pequena propriedade” é explorada pelo Agravado em regime de economia familiar, advindo dali o seu sustento.

Assevera que a impenhorabilidade não pode ser presumida e a decisão recorrida nega vigência aos artigos 373, II, e 434 do CPC.

Invoca a força obrigatória dos contratos regida pelo Princípio
Pacta Sunt Servanda
, nos termos dos artigos 421, 421-A e 422 do
Codex
Civil e requer a manutenção da penhora recaída sob o bem imóvel que foi dado em garantia contratual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, dado provimento ao Agravo de Instrumento para ser mantida a penhora do bem.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 109939461, que suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e de não cabimento do Agravo Interno com pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

Egrégia Câmara,

Em contrarrazões, os Agravados arguiram ofensa ao Princípio da Dialeticidade, em síntese, por ausência de impugnação específica aos termos da decisão.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

É cediço que dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada, pois o recurso que não rebate os argumentos expostos na sentença desatende ao disposto no artigo 1010, III, do CPC que assim dispõe:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

De acordo com o artigo 932, III, do CPC,
incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Veja-se um exemplo da aplicação do referido princípio em precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marcos Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021) - Negritei.

Apesar de os Recorridos defenderem que o Agravante repetiu fatos já narrados e não atacou os fundamentos da decisão recorrida, certo é que o Superior Tribunal de Justiça já esboçou entendimento no sentido de que a instrumentalidade das formas deve sobressair, pois
“a repetição de argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
, veja-se:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
REITERAÇÃO, EM APELAÇÃO, DE ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO,
HÁBEIS À REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO DO APELO. VIABILIDADE.

1. No apelo, a agravada efetivamente impugna a sentença, aduzindo que está a haver imposição de cobertura sem nem mesmo a intenção de pagamento de mensalidades vencidas do plano de saúde (o que, evidentemente, pode ser justa causa para a resilição contratual, independentemente do número de vidas do plano de saúde coletivo) devendo, pois, sob pena de tolhimento do próprio duplo grau de jurisdição, ser a tese devidamente dirimida pela Corte local.

2.
Ademais, a "jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade"
(REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1618482/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1666658 / SP. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2020/0039330-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: 04/11/2021.)

No caso concreto, o Agravante apresentou extenso arrazoado rebatendo a fundamentação exposta na decisão monocrática, explicando que os requisitos para considerar o imóvel impenhorável não foram preenchidos, logo, insurgiu-se contra os fundamentos expostos no
decisum
hostilizado.

Ora, está claro que o Agravante atacou os fundamentos do ato decisório, isto é, justificou as razões pelas quais deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO
do Agravo interno.

VOTO - Mérito

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que o Agravante interpôs Agravo de Instrumento inconformado com a decisão do Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da
Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
acolheu a Exceção de Pré-executividade formulada por Heraldo Gelson Felten e Outros, e reconheceu a nulidade da penhora do imóvel rural.

Os Agravados não quitaram a cédula rural pignoratícia e hipotecária emitida no valor de R$ 24.895,80 (vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), pela qual o imóvel em discussão foi dado em garantia, o que deu ensejo ao ajuizamento da execução pelo Banco Agravante.

O Juiz
a quo
reconheceu como impenhorável o imóvel rural com área de 48 hectares, matriculado sob o nº 311 do CRI de Canarana, tendo em vista que se trata de pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar.

Em decisão monocrática mantive a decisão objurgada, pois de acordo com o artigo 5º, XXVI da Constituição da República,
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Assim como o artigo 833, VII, do Código de Processo Civil também dispõe que a pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável.

Apesar de o Agravante insistir que o segundo requisito não foi comprovado pelos Agravados, a decisão de primeira instância mencionou o seguinte:
“percebe-se que a atividade desenvolvida na propriedade rural do excipiente possui relação com a produção de leite, queijo, requeijão, ovos, frango e suco de maracujá.”.

Nesse ponto, destaquei o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que nos casos da propriedade que se enquadra como diminuta há presunção da exploração familiar da terra. Assim, caberia ao Exequente, ora Agravante, comprovar que isso não acontece, porém, não há registro de provas nos autos que sustentem a alegação.

A fim de evitar tautologia, transcrevo os referidos trechos da decisão vergastada:

No que tange ao segundo requisito, exploração da propriedade rural em regime de economia familiar, relembro que, consoante entendimento da Corte Superior,
“no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência”
(destaquei) (STJ, 4ª T., REsp 1408152/PR, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 01.12.2016, p. 02.02.2017).

Ou seja, desde que demonstrado, ao menos indiciariamente, o preenchimento do requisito legal e constitucional
, impõe-se transferir ao Exequente o encargo de demonstrar que, no caso, não haveria exploração familiar da terra para afastar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.
E na hipótese dos autos,
a argumentação da instituição financeira Agravante, sem apresentar qualquer elemento probatório nesse sentido, certamente não é suficiente para demonstrar que não há exploração familiar da terra, o que inclusive é corroborado pelo título executado, que indica que a dívida tem origem na própria exploração do imóvel,
pelo que deve ser mantida a presunção em favor dos executados.
(Sem destaque no original).

Portanto, não é que se esteja presumindo a impenhorabilidade, mas sim que o Agravante não obteve êxito em demonstrar a inexistência de atividade em sistema de economia familiar no imóvel rural, cuja penhora foi anulada.

No que se refere à argumentação de que o Princípio do
Pacta Sunt Servanda
deve prevalecer, tendo em vista a previsão dos artigos 421, 421-A e 422 do Código Civil, é cediço que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no seguinte sentido: ainda que tenha sido dado em garantia hipotecária pelos próprios proprietários da área rural tida como diminuta, para financiamento da atividade produtiva, a pequena propriedade rural não perde sua impenhorabilidade se preenchidos os requisitos já expostos alhures, conforme jurisprudência,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E LEGAL.

AUSÊNCIA DE

INTERPOSIÇÃO

SIMULTÂNEA

DE

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

SÚMULA

126/STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.

SÚMULA

7/STJ.

GARANTIA

HIPOTECÁRIA.

CÉDULA

RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA.

FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. IMPENHORABILIDADE.

ARTS.

649, INCISO VIII, DO CPC DE 1973, E 5º, INCISO XXVI, DA CF/88. PROVIMENTO.

1. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via

processual adequada, fundamento constitucional do acórdão recorrido (Súmula 126 do STJ).

2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3.

A

pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável,
ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva
.
Artigos 649, inciso VIII, do Código de Processo Civil anterior, e 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1176108 / PR. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2017/0237533-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Julgamento: 18/09/2018. Publicação: DJe 25/09/2018).

Não há, portanto, que se invocar ao caso o princípio
Pacta Sunt Servanda
para manutenção da penhora, pois não é capaz de flexibilizar a impenhorabilidade do imóvel rural, ainda que tenha sido dado em garantia pelos proprietários.

Sem embargo às ponderações apresentadas pelo Agravante, não verifico argumentos ou fato novo capaz de alterar a decisão objurgada no tocante à manutenção da decisão de 1ª Instância que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o nº 311 do CRI de Canarana/MT.

Neste Agravo Interno, o Recorrente não trouxe argumentação nova e suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão atacada, utilizando a via recursal apenas para reeditar suas teses, o que não se mostra producente.

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022